Tribunal: TJPA
Processo: 0802783-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802783-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOLENAS MORAES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. NEGATIVA DO DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO JUNTADA DO DECRETO PREVENTIVO EM QUE SE BASEIA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1- A autoridade coatora, ao negar o direito de o paciente recorrer em liberdade, ratifica os termos da decretação da prisão preventiva, valendo-se da técnica de fundamentação
per relationem
, amplamente aceita nos tribunais superiores. Contudo, o impetrante não colacionou à impetração esse decreto, o que inviabiliza, na inteireza, a análise da presença de constrangimento ilegal.

2- A via eleita do
habeas corpus
é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

3- Nada obstante tenha o impetrante instruído o HC com cópia da sentença condenatória, que manteve a prisão preventiva do paciente, omitiu-se, em anexar à inicial cópia do decreto prisional. Não há, portanto, como se manifestar sobre a alegada desnecessidade da segregação cautelar, pois inviabilizado o exame, em sua totalidade, dos fundamentos deduzidos pela autoridade apontada coatora para justificar medida extrema. Isso porque é, ao prolatar o decreto prisional, que o magistrado do caso tem a oportunidade, e o dever, de explicitar, fundamentadamente, as razões pelas quais entende necessária a clausura preventiva do acusado, sendo-lhe facultado, quando da manutenção em decisão posterior, caso entenda pela manutenção do cárcere provisório, tecer fundamentação mais sucinta, inclusive por remissão, sem que isso importe em ofensa ao dever constitucional de motivação dos atos judiciais e, consequentemente, na injuridicidade da prisão (técnica de fundamentação
per relationem
).

4- A sentença penal condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário conduz à necessidade de juntada deste para se apreciar a ilegalidade aventada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em receber o agravo interno como agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno em
habeas corpus
interposto por
JOLENAS MORAES DE SOUZA,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos,
com fundamento no art. 1.021, do CPC e art. 289, do Regimento Interno desta Corte, contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ

(fls. 133-135 ID nº 2945351).

Em
razões
(fls. 138-142 ID nº 2947989), o agravante defende o cabimento do agravo interno para atacar a decisão combatida, destacando que impetrou o presente
mandamus
afirmando que fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Em sentença, o juízo
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão processual, estando em cárcere preventivo desde 27/05/2019, ao fundamento de que respondeu ao processo preso e para garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Após a liminar ser indeferida e prestadas informações pelo juízo
a quo
, esta relatora não conheceu do HC, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, por ausência do decreto cautelar,
“haja vista que a autoridade coatora utilizou fundamentação per relationem, somente ratificando os termos da referida decisão, o que impossibilitaria o conhecimento do writ”.

Irresignado com essa decisão, afirma que o
writ
merece ser conhecido, pois juntada a sentença denegatória do direito de recorrer em liberdade, não sendo possível juntar demais documentos, pois os autos não se encontravam em juízo, mas, sim, com a defensoria pública desde o dia 17/03/2020. Assim, argumenta que não
“pode o cidadão, em face da impossibilidade de acesso aos documentos dos autos, ser impedido de impetrar o presente remédio diante do flagrante constrangimento de sua liberdade.
”, devendo esta desembargadora solicitar cópia do decreto preventivo à autoridade coatora.

Afirma a necessidade de concessão da ordem de ofício, sobretudo por conta da pandemia do novo coronavírus.

Por esses motivos, requer o conhecimento e provimento do agravo para que seja realizado juízo de retratação e, assim, seja conhecido e concedido o presente HC nos termos requeridos ou, em caso negativo, seja levado o feito em mesa para julgamento pela Seção de Direito Penal, com a reforma da monocrática recorrida e consequente conhecimento do
writ
com análise de seu mérito.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo regimental (fls. 160-166 ID nº 2976212).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais e usando o princípio da fungibilidade recursal,
conheço do agravo interno (recurso cível) como agravo regimental e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita.

Na inicial do HC, o impetrante afirmou que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Em sentença, o juízo
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão processual, estando em cárcere preventivo desde 27/05/2019, ao fundamento de que respondeu ao processo preso e para garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Suscitou, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.
Declinou que o paciente ostentava
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, ocupação lícita (servidor público municipal), residência fixa. Subsidiariamente, sustentou ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Indeferi a liminar
(fls. 55-56 ID nº 2899388).
O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 62-63 ID nº 2894429).
A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não

conhecimento

do
HC,
pois

“que a autoridade impetrada ratificou as razões para a decretação da prisão, entretanto, este decisum não foi juntado, o que inviabiliza a análise adequada da tese de constrangimento ilegal por ausência de prova pré-constituída.”

(fls. 113-116 ID nº 2938431).

Em seguida, em decisão monocrática, não conheci da impetração, por falta do título atacado,
in verbis
(fls. 133-135 ID nº 2945351):

“O paciente
fora condenado, como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Em sentença, o juízo a quo negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão processual, nos seguintes termos (fls. 103-105 ID nº 2913684):

“(...) Os réus JEDIELSON TRINDADE GOMES, vulgo “Gê”; ROSILENE PANTOJA CUNHA, vulgo “Lene”; FRANCK TRINDADE GOMES; BENEDITO ALEX DUARTE DA SILVA, vulgo “ ALEX PERNA DE ANTENA”; WILSON SANDRO SARGES CUSTÓDIO e JOLENAS MORAES DE SOUZA estão atualmente presos por decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que motive a revogação da prisão dos condenados, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente, por se tratar do crime de tráfico e associação para o tráfico.

Deste modo, ratifico o teor da decisão da decretação da prisão e NÃO CONCEDO O DIREITO de recorrem em liberdade (...)”

Portanto, percebe-se, de maneira cristalina, que a autoridade coatora, ao negar o direito de o paciente recorrer em liberdade, ratifica os termos da decretação da prisão preventiva, valendo-se da técnica de fundamentação per relationem, amplamente aceita nos tribunais superiores. Contudo, o impetrante não colacionou à impetração esse decreto, o que inviabiliza, na inteireza, a presença de constrangimento ilegal.

A via eleita do habeas corpus é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

Nada obstante tenha o impetrante instruído o HC com cópia da sentença condenatória, que manteve a prisão preventiva do paciente, omitiu-se, em anexar à inicial cópia do decreto prisional. Não há, portanto, como se manifestar-se sobre a alegada desnecessidade da segregação cautelar, pois inviabilizado o exame, em sua totalidade, dos fundamentos deduzidos pela autoridade apontada coatora para justificar medida extrema. Isso porque, é ao prolatar o decreto prisional, que o magistrado do caso tem a oportunidade, e o dever, de explicitar, fundamentadamente, as razões pelas quais entende necessária a clausura preventiva do acusado, sendo-lhe facultado, quando da manutenção em decisão posterior, caso entenda pela manutenção do cárcere provisório, tecer fundamentação mais sucinta, inclusive por remissão, sem que isso importe em ofensa ao dever constitucional de motivação dos atos judiciais e, consequentemente, na injuridicidade da prisão (técnica de fundamentação per relationem).
A propósito, já se manifestaram o c. STF e STJ sobre esse tipo de fundamentação:

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(RHC 158575 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 14-05-2019 PUBLIC 15-05-2019)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. 2. Conforme já decidiu a Suprema Corte, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (HC nº112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/12). 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado “em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)”. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 142435 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 23-06-2017 PUBLIC 26-06-2017)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, na prolação da sentença condenatória, que o Magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o Juízo sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia (como ocorreu no presente caso).

3. Na hipótese, tem-se que a sentença reportou-se expressamente aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 24 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública".

Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

4. Ordem denegada.

(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Com efeito, a sentença penal condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário conduz à necessidade de juntada deste para se apreciar a ilegalidade aventada.

A propósito:

EMENTA: I. Hipótese na qual o impetrante sustenta inexistir óbice à soltura do paciente, em pese este ter permanecido sob custódia durante a instrução criminal, pois o Magistrado de 1º grau não motivou a mantença do decreto prisional quando da prolação da sentença de pronúncia, nos termos do art. 312 do CPP. II. Autos que não foram instruídos com a decisão pela qual o Julgador monocrático, ao ser comunicado acerca da prisão em flagrante do paciente, reconheceu a validade da custódia e manteve a segregação acautelatória, por entender não ser possível a concessão de liberdade provisória. III. Para a apreciação da legalidade da medida constritiva de liberdade, deve-se proceder à análise contextual da sentença de pronúncia e da decisão inicialmente proferida nos autos, que justificou a permanência do réu sob custódia até a fase do art. 413 do CPP. IV. A ausência de peça essencial para a comprovação da ilegalidade do decreto prisional, o que evidencia a instrução deficiente dos autos, obsta o conhecimento do writ (Precedente). V. Ordem não conhecida, nos termos do voto do Relator.

(STJ, HC 224.359/MG, 5ª Turma, julgado em 07.02.2012)

Por essa razão, impõe-se o não conhecimento do writ.”

(grifos meus)

Ademais,
“É obrigação do impetrante instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido e que não foram anexados tempestivamente. Precedentes.”
(AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020)

A meu sentir, portanto, a decisão de não conhecimento do HC encontra-se escorreita, pois, como consignei, “a sentença penal condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário conduz à necessidade de juntada deste para se apreciar a ilegalidade aventada.” e, não o fazendo, o caso é de não conhecimento.

Nessa senda, em consulta ao sistema PJe, constatei que fora impetrado novo HC em favor do paciente, em que fora juntado o decreto cautelar e trouxe, como fundamento novo,
a alegação de que o paciente sofre de
doença cardíaca crônica
, devendo sua
custódia cautelar ser reapreciada
na forma do art. 4º, I, “c”, da Recomendação nº 62/CNJ e por conta da pandemia de Covid-19.
A liminar restou indeferida por mim
. Nesse prisma, descabe apreciar, neste agravo regimental, a concessão da ordem de ofício com base nesse mesmo fundamento já apreciado.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do agravo interno como agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020